Tribunal: TJBA
Processo: 0000816-92.2009.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000816-92.2009.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCELINO SULA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SILVA, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 0000816-92.2009.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Apelante: MARCELINO SULA DE OLIVEIRA Advogados: ANTONIO CARLOS SILVA JOSE PINTO DE SOUZA FILHO Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, CAPUT, C/C § 1º, DO CP). PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO. INIDÔNEA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO. REGIME INICIAL ABERTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.068/STF. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcelino Sula de Oliveira contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Choça/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, caput, c/c § 1º, do Código Penal), fixando a pena em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com determinação de execução imediata da condenação, nos termos do Tema 1.068 do STF. A defesa pugnou pela reforma da dosimetria, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação da fração máxima da causa de diminuição do homicídio privilegiado, fixação de regime mais brando e concessão do direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é legítima a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, diante do reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença; (ii) se é aplicável a atenuante da confissão espontânea e seus efeitos na fixação da pena; (iii) qual a fração adequada da causa especial de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal; e (iv) se é cabível a fixação de regime inicial diverso do fechado e o afastamento da execução imediata da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A utilização, na dosimetria, dos mesmos fundamentos que ensejaram o enquadramento dos fatos no tipo de homicídio configura bis in idem. A culpabilidade não apresentou grau de censura que justifique a elevação da reprimenda básica. 4. As circunstâncias do crime foram indevidamente valoradas, por ausência de suporte probatório quanto à alegada execução com disparos encostados ao corpo da vítima, e as consequências do delito não extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal do homicídio. 5. Reconhecida a confissão espontânea do réu, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.194. Contudo, no caso, mostra-se inviável sua aplicação, considerando a impossibilidade de circunstâncias legais atenuantes reduzirem a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF. 6. A fixação da fração mínima da causa de diminuição do homicídio privilegiado careceu de fundamentação idônea, sendo justificável a aplicação do patamar máximo de 1/3, consideradas as circunstâncias fáticas reconhecidas pelo Júri. 7. Redimensionada a pena para 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, mantendo-se, contudo, a execução imediata da condenação, em observância ao Tema 1.068 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: “1. É indevida a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando fundada nos mesmos elementos que ensejaram o reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença, sob pena de bis in idem e violação à soberania dos veredictos. 2. A causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal deve ser aplicada em seu grau máximo quando ausente fundamentação idônea para a adoção de fração mais gravosa ao réu.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 121, caput e § 1º, e 33, § 2º, “c”; Código de Processo Penal, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 927, III. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, RE nº 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158). · STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral. · STJ, REsp nº 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 10.09.2025 (Tema Repetitivo 1.194). · STJ, HC nº 596.603/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.09.2020. · STJ, AgRg no HC nº 737.022/SC, Sexta Turma, j. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000816-92.2009.8.05.0020, tendo como Apelante MARCELINO SULA DE OLIVEIRA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, nomérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do Voto do Relator.